Tribunal: TJDFT
Processo: 0001897-78.2020.8.07.0006
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
Estupro de vulnerável. Provas. Danos morais.
1 - Nos crimes sexuais, geralmente cometidos às ocultas e sem a presença de testemunhas, é de real valor probatório as declarações da vítima, máxime se coerente com as demais.
2 – A falta de vestígios de ato libidinoso em laudo pericial não descaracteriza o crime de estupro de vulnerável, sobretudo se constatado que houve conjunção carnal não recente, compatível com os fatos investigados.
3 - As declarações firmes e coesas da vítima, que apresentou sempre a mesma versão - para a mãe e para irmã, na delegacia e em juízo -, coerentes e harmônicas com os demais depoimentos, são provas suficientes do crime de estupro de vulnerável.
4 - Indenização por dano moral fixada em valor elevado reclama redução, para se adequar ao sofrimento causado à vítima e à condição econômica do réu.
5 – Apelação provida em parte.